Tribunal: STF
Processo: SL 1900
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Expresso São Luiz Ltda. contra decisão que não conheceu do pedido de suspensão de liminar.
A embargante sustenta, em síntese, a existência de premissa fática equivocada na decisão embargada, notadamente quanto à compreensão dos fundamentos adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás ao deferir parcialmente a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade de origem.
Afirma que o acórdão estadual teria reconhecido a probabilidade do direito relativamente aos arts. 14 e 15 da Lei Estadual nº 18.673/2014 com fundamento em vício formal no processo legislativo, e não por incompatibilidade material entre o regime autorizativo e a garantia de retorno de investimentos ou margem de lucro.  
Sustenta, ainda, que tal equívoco repercutiu na análise da controvérsia e na conclusão acerca da ausência de interesse público apto a legitimar o pedido de suspensão.
É o relatório. Decido.
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada/agravada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Verifico que assiste razão parcial à embargante.
De fato, a decisão embargada incorreu em erro ao consignar que os fundamentos do acórdão cuja suspensão se pretende estariam relacionados ao aspecto material da controvérsia, ao passo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem reconheceu, inclusive no tocante aos arts. 14 e 15 da Lei Estadual nº 18.673/2014, a probabilidade do direito fundada em vício formal no processo legislativo, consubstanciado na apreciação de veto mediante votação secreta.
Nesse contexto, mostra-se necessária a retificação dos fundamentos da decisão embargada, a fim de refletir com maior precisão o quadro decisório delineado na instância de origem.
Assim, retifica-se a fundamentação para consignar que a suspensão da eficácia dos arts. 14, caput, e 15, caput, da Lei estadual nº 18.673/2014 foi motivada pelo Tribunal de Justiça com base em vícios formais, decorrentes da apreciação do veto do Chefe do Poder Executivo em sessão secreta, bem como no fato de tais dispositivos estabelecerem “disposições contrárias ao modelo de delegação do serviço na forma de autorização, comprometendo a eficiência da prestação do serviço público e limitando a atuação da agência reguladora em descompasso com os paradigmas constitucionais e as normas gerais editadas pela União” (eDOC 12, p. 52).
Cabe salientar que a retificação ora promovida tem por finalidade a correção de erro material, não implicando alteração substancial da compreensão da controvérsia submetida à apreciação na via da suspensão.
Com efeito, o acolhimento dos embargos não conduz à modificação do resultado do julgamento. Isso porque a decisão embargada concluiu pelo não conhecimento do pedido de suspensão com fundamento autônomo e suficiente, consistente na ausência de legitimidade da requerente para o manejo da medida, tendo em vista que sua pretensão se volta à proteção de interesses econômicos próprios, sem demonstração de atuação voltada à tutela de interesse público primário. Tal fundamento permanece íntegro e não é afastado pelos esclarecimentos ora prestados.
No caso em exame, a requerente é pessoa jurídica de direito privado que, conforme se extrai de sua própria petição inicial, atua na qualidade de autorizatária de serviço público, ostentando interesses econômicos diretos na manutenção dos dispositivos cuja eficácia foi suspensa.
Consoante consignado na decisão embargada, a requerente defende sua legitimidade para o manejo do pedido de suspensão, sob o argumento de que atua na defesa do interesse público, destacando os elevados investimentos realizados em frota, estrutura física, recursos humanos e atendimento ao usuário, os quais estariam ameaçados pela instabilidade regulatória instaurada.
No entanto, embora a requerente afirme atuar na defesa do interesse público primário do Estado de Goiás, resulta claro que sua pretensão volta-se à proteção de interesses patrimoniais próprios, derivados dos possíveis prejuízos econômicos decorrentes da ampliação da concorrência. Em se tratando de serviço público, o interesse público primário confunde-se com os direitos e a proteção dos usuários e não com a preservação da rentabilidade dos agentes econômicos incumbidos de sua exploração.
Demais disso, como bem ressaltado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “alegações genéricas sobre o colapso do sistema de transportes de Goiás e dificuldades orçamentárias a serem enfrentadas pela empresa em decorrência dos chamamentos públicos, desacompanhadas de estudos e evidências mínimas de comprometimento da prestação do serviço público de transporte, não se mostram aptas ao deferimento do pedido suspensivo” (eDOC 26, p. 10).
Por fim, cumpre destacar que a via da suspensão de liminar ostenta natureza excepcional e cognição restrita, destinando-se exclusivamente à verificação da ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, não se prestando ao reexame dos fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para retificar os fundamentos da decisão embargada, mantendo-se inalterado o resultado de não conhecimento do pedido de suspensão.
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente